Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706677-13.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, VITAL FILHO, VITALINO BEZERRA NETO, VITURINO VIEIRA DA SILVA, VIVALDO PEREIRA DE MOURA, WAGNER GALDINO DE SOUZA, WAGNER TELES MORAES, WALDEMAR SALOMAO, WALDIR JOSE MONTEIRO, WALTER BARBOSA DOS SANTOS, WALTER BRAZ TOME, WALTER DE LIMA CARVALHO, WALTER EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR, WALTER PEREIRA DA SILVA, WALTER SOARES AGUIAR, WANDERLEI RODRIGUES DOS SANTOS, WANDERLEY DE OLIVEIRA BARREIROS, WANDERLEY DE OLIVEIRA PASSOS, WANDERLEY GONZAGA DE QUEIROZ, WANDERLEY JOSE SENA, WANDERLEY RODRIGUES COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra decisão proferida por esta Relatoria (Id 52459675) que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora embargante/requerente, por ausência de obscuridade e omissão, nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra decisão proferida por esta Relatoria (Id 47232934) que, com base no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, não conheceu da apelação interposta pelo ora embargante, por ausência dos pressupostos de legitimidade e de interesse recursal. Em razões recursais (Id 47610594), o embargante defende, em suma, omissões e obscuridade na decisão embargada, sob o argumento de não haver preclusão consumativa ao não realizar a emenda a inicial no prazo legal, uma vez que o art. 1.009 do CPC possibilita a rediscussão de todas as matérias em sede de apelação, por se tratar de recurso com efeito devolutivo em sua profundidade. Alega que “somente são afetadas pelo fenômeno da preclusão as decisões que se consubstanciem nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC e que não tenham sido impugnadas por agravo de instrumento.” Colaciona jurisprudência nesse mesmo sentido. Aduz que “perdura a omissão do julgado no que tange a análise da alegação de que a procuração outorgada na inicial da fase de conhecimento, nos termos do art. 105, § 4o, do CPC, é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.” Ao final requer “sejam acolhidos os presentes Embargos, para o fim de sanar as omissões apontadas, aplicando efeitos infringentes, e determinar que seja o presente recurso processado em seus ulteriores termos.” Em contrarrazões aos embargos, a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso (Id 49029050). É o relatório do necessário. Decido. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração, por sua vez, consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões, ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: (...) No caso em tela, a decisão embargada não padece dos vícios de obscuridade e omissão apontados. Inicialmente, insta lembrar ao recorrente tratar-se, no caso, de cumprimento de sentença ajuizado pelo embargante/apelante em desfavor do Distrito Federal, de modo que, para decisões proferidas pelo juízo de origem, aplicável, em tese, o previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, o qual, claramente, dispõe caber “agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifos nosso). Desse modo, desnecessário tecer maiores considerações quanto à alegação de omissão do decisum porque “somente são afetadas pelo fenômeno da preclusão as decisões que se consubstanciem nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC e que não tenham sido impugnadas por agravo de instrumento”. Aliás, é de se considerar que o próprio embargante afirma, de forma contraditória, que, segundo o § 1o do art. 1.009 do CPC, as “questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões” (grifo nosso). Assim, contrariamente ao afirmado pelo embargante, a decisão embargada indicou claramente os fundamentos para o não conhecimento da apelação, notadamente o fato de ter havido estabilização do decisum e a ocorrência da preclusão lógica, visto que a parte não se insurgiu contra o pronunciamento judicial que ordenou a emenda da inicial para que constassem as procurações individualizadas de cada autor, bem como seus respectivos documentos de Identidade e comprovantes de endereço, o que, ao cabo, determinou a exclusão do ente sindical ora embargante do polo passivo do cumprimento de sentença. Rememoro o teor da decisão embargada, a qual claramente indicou os fundamentos para juízo negativo de admissibilidade da apelação, considerando ser o recorrente parte excluída do processo por decisão não atacada por recurso próprio e, por conseguinte, ausência de legitimidade e interesse recursal, in verbis: (...) No caso, a decisão embargada não padece dos vícios de obscuridade e omissão apontados. O apelante, ora embargante, opõe embargos de declaração com nítida intenção de obter efeitos infringentes, pois persegue a modificação da decisão embargada, por não se conformar com o pronunciamento que não conheceu da sua apelação. Ora, incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios supostamente existentes na decisão embargada, os quais foram apenas mencionados no recurso para justificar a oposição desta espécie recursal, pois a omissão e a obscuridade apontadas referem-se, em verdade, a insurgências quanto ao conteúdo do decisum. Apesar da argumentação do recorrente, a insurgência manifestada no presente recurso se trata de evidente inconformismo com o entendimento adotado no sentido de não conhecer da apelação por ele interposta. Houve clara e indiscutível apreciação com concatenamento de ideias e desenvolvimento seguindo uma evidenciada coerência, sem quaisquer dos defeitos apontados. Em verdade, verifico que a recorrente não concorda com esta conclusão e pretende, sob a alegação de vícios de obscuridade e de omissão ausentes, obter a modificação da decisão de maneira a atender unicamente seus interesses. Logo, não há vícios na decisão embargada. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura a alegada omissão e obscuridade no pronunciamento sobre as questões debatidas no recurso e resolvidas na decisão embargada. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Nas razões recursais (Id 53133101), o embargante/requerente alega, em suma, contradição na decisão recorrida, ao inadmitir que a determinação de emenda à inicial seja suscitada em preliminar de apelação, dada a impossibilidade da utilização do agravo de instrumento para combater o decisum. Sustenta a viabilidade da aplicação do art. 1009 §1o do CPC ao caso concreto. Defende que “este e. Tribunal tem o entendimento de que a decisão que determina a emenda à inicial, caso não se tenha conteúdo decisório, não pode ser atacada por agravo de instrumento”. Colaciona jurisprudência no intento de corroborar sua tese. Aduz ser a decisão recorrida “contraditória ao entender pela ocorrência de preclusão quanto ao tema Legitimidade, uma vez que a decisão de emenda não está preclusa por força do art. 1009, §1o do Código de Processo Civil”. Rememora constituir a apelação via recursal consentânea à rediscussão do aludido decisum. Ao final, requer “sejam recebidos e providos os presentes aclaratórios, a fim de que as contradições ora indicadas sejam sanadas, aplicando-se efeitos infringentes para que seja admitida a apelação e, ao final, provida nos termos lá defendidos”. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, os embargos de declaração ora em análise não devem ser conhecidos, em razão do seu caráter meramente protelatório. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Esse recurso de fundamentação vinculada não é cabível nem adequado para atacar a decisão contrária ao interesse da parte recorrente. Na situação concreta ora em exame, o recorrente opôs embargos de declaração sob o pretexto de haver contradição na decisão desta Relatoria que rejeitou os embargos por ele anteriormente opostos contra a decisão que não conheceu de sua apelação, apresentando os mesmos argumentos que já haviam sido devidamente elucidados e levados à rejeição dos precedentes aclaratórios. Resta, portanto, inequívoco o intuito protelatório do recurso interposto pelo embargante, ao apresentar o mesmo fundamento dos embargos anteriores, tendo modificado apenas a denominação dos vícios alegados, os quais, nos embargos antecedentes (Id 47610594), denominou “omissão/obscuridade” e nos embargos ora opostos alegou se tratar de “contradição”. Ocorre que a contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) Na hipótese, mostra-se patente a inexistência de contradição no decisum ora embargado, visto que, no julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, foi devidamente consignada a inexistência de vícios na decisão outrora embargada, que agora são reiterados, ainda que com outra denominação. No caso em tela, a decisão recorrida não padece do vício apontado, porquanto indicou minuciosamente e de forma congruente as razões ensejadoras do não conhecimento da apelação interposta. Neste sentido, evoco os trechos da decisão embargada, in verbis: (...) Assim, contrariamente ao afirmado pelo embargante, a decisão embargada indicou claramente os fundamentos para o não conhecimento da apelação, notadamente o fato de ter havido estabilização do decisum e a ocorrência da preclusão lógica, visto que a parte não se insurgiu contra o pronunciamento judicial que ordenou a emenda da inicial para que constassem as procurações individualizadas de cada autor, bem como seus respectivos documentos de Identidade e comprovantes de endereço, o que, ao cabo, determinou a exclusão do ente sindical ora embargante do polo passivo do cumprimento de sentença. Rememoro o teor da decisão embargada, a qual claramente indicou os fundamentos para juízo negativo de admissibilidade da apelação, considerando ser o recorrente parte excluída do processo por decisão não atacada por recurso próprio e, por conseguinte, ausência de legitimidade e interesse recursal, in verbis: (...) Destarte, no que tange à contradição alegada, nota-se a ausência de incoerência entre os apontamentos destacados, de sorte que os argumentos da decisão recorrida se encontram harmonicamente arrazoados e que as premissas estabelecidas conduzem à acertada conclusão pela rejeição dos embargos, ante a ausência de omissão ou obscuridade na decisão pelo não conhecimento do apelo. Ademais, ressaltou-se no acórdão ora vergastado o intuito do embargante de buscar a reforma da decisão, razão pela qual foram rejeitados os primeiros aclaratórios. Da análise das razões expostas pelo embargante, nota-se a hialina intenção de rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta relatoria, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. Como se pode observar, as alegações atacam os fundamentos da decisão que não conheceu da apelação para obter sua reforma, todavia essa não é a via própria para tanto. De fato, não é devido subverter o espírito desse que é meio processualmente destinado a esclarecer obscuridade, solucionar contradição ou suprir omissão no pronunciamento judicial embargado quando, embora ausentes quaisquer dessas máculas, insistam em apontá-las, como se presentes estivessem, para, em verdade, alcançar o reexame do julgado que desatende ao interesse que incansavelmente perseguem. A manifesta extrapolação do limite do mero esclarecimento de obscuridade/contradição ou de suprimento de omissão no pedido que formula o embargante torna imperativo firmar juízo negativo de admissibilidade dos aclaratórios opostos, os quais se revelam manifestamente protelatórios, haja vista que, frente à clareza, objetividade e precisão do decisum combatido, intenta o recorrente não mais que postergar o andamento do feito. A reiteração das alegações constantes dos primeiros embargos de declaração não pode ser admitida como hipótese de cabimento de novos aclaratórios. Deveria a parte ter apontado nos primeiros embargos de declaração todos os vícios que entendia existentes na decisão que julgou o recurso por ele interposto, somente tendo cabimento a análise, em sede de reiteração de embargos de declaração, de vícios constantes do decisum que julgou os aclaratórios primeiramente opostos. Ressalto ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de os segundos embargos se prestarem unicamente a sanar vícios de julgamento dos primeiros embargos: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DIRIGIDA A OUTRAS DECISÕES NO PROCESSO, MAS NÃO AO ACÓRDÃO QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. EFEITO INTERRUPTIVO NÃO DEFLAGRADO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos. 2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 3. Recurso manifestamente incabível não produz efeitos, de modo que o prazo para outras impugnações ao julgado (ineficazmente) atacado seguiu fluindo até seu termo final. 4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa dos autos à origem (AI 743714 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 23-02-2018 PUBLIC 26-02-2018) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCLUSIVO FUNDAMENTO DE QUE NÃO ATENDIDO O ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIAS DE OUTROS TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365-RG. REITERAÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES D E C L A R A T Ó R I O S . M A N I F E S T O C A R Á T E R PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 2% SEGUNDOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. 2. Os vícios - omissão, contradição ou obscuridade - suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na última decisão que se ataca. 3. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1026, § 2o, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Embargos declaratórios não conhecidos. (ARE 760867 AgR-segundo-ED-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018) A oposição de novos embargos de declaração com intenção de rediscutir matérias já abordadas nos primeiros aclaratórios e com claro objetivo de ver sanados vícios na decisão primeiramente embargada, sem dúvida, caracteriza intuito protelatório do recurso e impõe a aplicação de multa de até 2% do valor atualizado da causa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC: art. 1.026. § 2o. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. No mesmo sentido, destaco julgado desta 1a Turma Cível: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM PÁGINA PESSOAL DO INSTAGRAM. DIVULGAÇÃO DE IMAGENS E TEXTOS COM EXPRESSÕES DESONROSAS À HONRA OBJETIVA DA VÍTIMA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO. NECESSIDADE DE SE COIBIR EXPEDIENTES QUE TUMULTUAM A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 1.026, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. Diante do caráter protelatório dos embargos de declaração (mera rediscussão de matéria que foi apreciada), impõe-se a aplicação da multa não excedente a 2% (dois por centos) sobre o valor atualizado da causa (percentual que poderá ser majorado, progressivamente, até o teto de 10% previsto no art. 1.026, §3o, do Código de Processo Civil de 2015, acaso o recorrente persista na interposição de infundados embargos de declaração), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1028844, 20150110798444APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 21/7/2017. Pág.: 264-280) (grifo nosso) Assim, diante do caráter protelatório dos presentes embargos de declaração, deve o embargante ser condenado ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o), percentual que poderá ser majorado, progressivamente, até o teto de 10%, caso o recorrente persista na oposição de infundados embargos de declaração, conforme previsto no § 3o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados e considerando caracterizada a hipótese de oposição de recurso protelatório, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Condeno o embargante ao pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com supedâneo no § 2o do art. 1.026 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora